Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721911-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada por VILMAR JOSÉ DA SILVA e outro, deferiu a tutela de urgência para suspender a Assembleia Condominial de Eleição marcada para o dia 29/05/2024, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 59662647), o condomínio agravante esclarece que os condôminos agravados buscam a nulidade da convocação da assembleia do dia 29/05/2024, visando "realizar nova composição da Comissão Eleitoral, designar votação presencial, proibir a participação de condôminos que não estejam elencados na Ação Civil Pública n° 0052829-44.2014.8.07.0018, ainda que por meio de procurações, nos termos do art. 5°, §2° do Regimento Interno”. Aduz que na ação n. 0716038-37.2024.8.07.0001, também proposta pelos ora agravados e em trâmite no mesmo juízo, foi postulado e indeferido o pedido liminar de suspensão da assembleia ordinária do dia 26.04.2024, afastamento dos atuais gestores e nomeação provisória do presidente do Conselho Fiscal como síndico interino para convocar eleição. No mérito, foi requerida “a declaração de regularidade da Assembleia Extraordinária realizada no dia 20.04.2024, convocada por 1⁄4 dos condôminos e que rejeitou as contas da Administração do ano de 2023”. Nesse ponto, afirma que os agravados omitiram que, nos autos da referida ação, foi comprovado que “a Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024 foi regularmente realizada e que aprovou as contas da Administração do ano de 2023, com uma votação expressiva que contou com mais de 330 condôminos, número que superou o triplo da quantidade de condôminos que votou na Assembleia Ordinária do dia 20.04.2024 (88 condôminos)”. Sustenta que os candidatos habilitados em chapa única, e não impugnada, são revestidos de elegibilidade visto não possuírem “impedimento algum para o cargo, já que as contas da administração do ano de 2023 foi aprovada na Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Preparo observado (IDs 59662650 e 59662651). É o breve relatório. DECIDO. Verifico que restou transcendida a data de 29/05/2024, que foi designada pelo condomínio agravante para realizar a Assembleia Condominial de Eleição que, suspensa pela decisão agravada, se pretendia restabelecer com a interposição do presente recurso. No particular, esclareço que o Agravo de Instrumento em epígrafe foi distribuído e encaminhado conclusos a este Gabinete às 15h32m do dia 28/05/2024, ou seja, em avançada hora da véspera da data designada para a assembleia cuja realização o agravante buscava assegurar. Posta a questão nestes termos, intime-se o condomínio recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria, justificadamente, se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto. P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator